Tribunal: TJDFT
Processo: 0712541-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. DESPESAS MÉDICAS. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NÃO CONSTATADA. NEGATIVA DO PLANO. LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS SUPOSTAS DESPESAS. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I DO CPC.VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO PRETENDIDO. CUSTO DO TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDAE E PROPORCIONALIDADE.
1. É legítima a recusa de cobertura de urgência e emergência se não houver prova suficiente acerca do quadro do paciente. Na hipótese, o enfermo chegou ao atendimento médico com queixas de lombalgia, o que não indica, à primeira vista, risco à sua vida. O diagnóstico de câncer metastático ocorreu apenas 10 dias depois, com o resultado da biópsia.
2. Nos pedidos de ressarcimento de despesas médicas, o ônus de comprovar os valores eventualmente gastos cabe à parte que alega, conforme art. 373, I do Código de Processo Civil.
3. Em regra, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico que se pretende auferir: caso o objeto da ação seja obrigação de fazer referente ao custeio de tratamento médico, o valor do feito deve refletir o custo total deste, ainda que de maneira estimada.
4. Em que pese a conclusão alcançada no Tema 1076 do STJ, o decido pela Corte Superior não pode estar em desarmonia com os princípios e as regras estabelecidos no atual CPC. No momento da fixação dos honorários sucumbenciais, deve o magistrado considerar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que regem o processo civil, conforme disciplina o art. 8o do CPC. A respeito da questão, o Pretório Excelso reconheceu a existência de repercussão geral no Tema 1255 STF. Considerando as particularidades do caso e a discussão ainda existente no Tema 1255 do STF, na hipótese se mostra adequada a aplicação do §8o do art. 85 do CPC, com os critérios definidos no §2o do mesmo dispositivo, e com observação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.